Tribunal: TJES
Processo: 5011465-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Pena Privativa de Liberdade; Interdição Temporária de Direitos; Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011465-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VINICIUS AMORIM SILVA e outros (2)

COATOR: MMª JUÍZA DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
REGRESSÃO CAUTELAR
.

MATÉRIA
NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Precedente STJ.

2. Cingindo-se o pleito a apenas um incidente da fase executória que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve a paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, a saber, o agravo em execução.

3. Apesar de o entendimento consolidado, seria possível questionar a possibilidade de, ainda assim, analisar o
writ
ante situações teratológicas e de patente ilegalidade. Contudo, analisando os autos, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

4. A decisão de regressão cautelar encontra-se fundamentada em elementos concretos, considerando tratar-se de cumprimento de pena relativo a duas condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com reprimendas elevadas (mais de 24 anos de reclusão), tendo o paciente descumprido as condições impostas no regime aberto.

5. Não fora submetido ao Juízo de primeiro grau o presente pleito, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância. Precedentes TJES.

6. Não conhecimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
VINICIUS DE MENEZES LIMA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
9ª
VARA
CRIMINAL

DE
VI
TÓRI
A
/ES
, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0004320-14.2008.8.08.0035, regrediu cautelarmente o cumprimento da pena do reeducando para o semiaberto.

O impetrante requer a expedição de alvará de soltura para que o paciente aguarde a audiência de justificação em liberdade, sustentando, em síntese, a desnecessidade da regressão cautelar ante a ausência de dolo de frustrar os fins da execução penal, na medida em que embora não tenha comparecido a algumas datas específicas pretéritas, não deixou de comparecer às seguintes, inclusive durante a pandemia, quando o comparecimento se encontrava suspenso. Informou, ainda, que interpôs o competente agravo em execução.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 26/09/2023 (ID 6157633).

Petição de reconsideração da decisão liminar (ID nº 6177945), alegando o impetrante que não foi interposto qualquer agravo pelos atuais procuradores do paciente.

Indeferimento do pedido de reconsideração da decisão liminar (ID nº 6214336).

Informações da autoridade, noticiando que determinou a transferência imediata do apenado a uma unidade prisional destinada a presos do regime semiaberto (ID 6204292).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 6640447).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
VINICIUS DE MENEZES LIMA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
9ª
VARA
CRIMINAL

DE
VI
TÓRI
A
/ES
, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0004320-14.2008.8.08.0035, regrediu cautelarmente o cumprimento da pena do reeducando para o semiaberto.

O impetrante requer a expedição de alvará de soltura para que o paciente aguarde a audiência de justificação em liberdade, sustentando, em síntese, a desnecessidade da regressão cautelar ante a ausência de dolo de frustrar os fins da execução penal, na medida em que embora não tenha comparecido a algumas datas específicas pretéritas, não deixou de comparecer às seguintes, inclusive durante a pandemia, quando o comparecimento se encontrava suspenso. Informou, ainda, que interpôs o competente agravo em execução.

Em razão do indeferimento da liminar, o impetrante pugnou pela reconsideração, alegando que não fora interposto qualquer agravo pelos atuais procuradores do paciente, sendo tal pleito novamente indeferido.

A autoridade coatora prestou informações, noticiando que determinou a transferência imediata do apenado a uma unidade prisional destinada a presos do regime semiaberto.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Por outro lado, o art. 197 da Lei de Execução Penal preceitua que das decisões proferidas pelo Juiz da Vara de Execuções Criminais caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Com efeito, cingindo-se o pleito a apenas um incidente da fase executória que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, a saber, o agravo em execução, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Se o pleito de retificação do cálculo da pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o habeas corpus não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta. 3. Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância a quo. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 619.808/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.1. O TJES entende pela impossibilidade de acolhimento de habeas corpus como substitutivo de recurso, no caso, o de agravo em execução penal. 2. Recurso desprovido. (TJES, HC 0033146-72.2019.8.08.0000, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Julgamento 09/12/2020).

Apesar de o entendimento consolidado, seria possível questionar a possibilidade de, ainda assim, analisar o
writ
ante situações teratológicas e de patente ilegalidade (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022).

Contudo, analisando os autos, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Compulsando os autos, entendo que a decisão encontra-se fundamentada em elementos concretos, considerando tratar-se de cumprimento de pena relativo a duas condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com reprimendas elevadas (mais de 24 anos de reclusão), tendo o paciente descumprido as condições impostas no regime aberto.

Ademais, consoante os documentos acostados aos autos, depreende-se que a matéria ventilada no presente
writ
não fora submetida ao Juízo

da Execução, sendo, portanto, inviável a apreciação da questão nesta seara, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Sodalício, como se observa dos julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA PRESO EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO EM SENTENÇA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA ADEQUAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO EM SENTENÇA PROGRESSÃO DE REGIME IMPOSSIBILIDADE PEDIDO NÃO ANALISADO PELO MAGISTRADO SINGULAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO, NÃO CONHECIDA. A expedição de guia de execução provisória e a inserção do paciente no regime prisional a que condenado, em primeira instância, prejudicam os pleitos em questão, em razão da perda superveniente do objeto. Se a matéria posta em análise no habeas corpus não passar antes pelo crivo do juízo primevo, não há como conhecer da ordem, sob pena de supressão de instância. Não deve ser conhecido o pedido de progressão de regime se ele não foi analisado pelo juízo da execução. Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão, não conhecida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018675, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.